Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727555-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACIL CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME AGRAVADO: JESSICA SOUSA DE ARAUJO, MAYKE SILVA MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerente, FACIL CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, contra decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0715162-35.2022.8.07.0007), deferiu a gratuidade de justiça aos réus. Não há pedido de liminar, assim, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para que, caso queiram, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA